Tribunal: TJBA
Processo: 0339162-81.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-31
Data de publicação: 2022-10-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0339162-81.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: PEREIRA MARTINS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. - ME

Advogado(s)
:

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS registrado(a) civilmente como JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

A
PELAÇÃO CÍVEL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. NULIDADE DA CITAÇÃO NÃO VERIFICADA. DILIGÊNCIA EFETUADA POR OFICIAL DE JUSTIÇA, NA PESSOA DA REPRESENTANTE DA EMPRESA. CERTIDÃO QUE GOZA DE FÉ PÚBLICA. ALEGAÇÃO EM SENTIDO CONTRÁRIO QUE IMPRESCINDE DE PROVA INEQUÍVOCA. AUSÊNCIA DE DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA CONCILIATÓRIA EM PROCESSO DE EXECUÇÃO QUE NÃO CONDUZ À DECLARAÇÃO IMEDIATA DE NULIDADE, MORMENTE QUANDO DESPONTAM DOS AUTOS A INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO, A REMOTA POSSIBILIDADE DE COMPOSIÇÃO, O TRAVAMENTO DA MARCHA PROCESSUAL REGULAR E O INTUITO PROTELATÓRIO DE SEU REQUERIMENTO. VERIFICAÇÃO DE ABUSIVIDADE DE ENCARGOS CONTRATUAIS. MATÉRIA DE DIREITO. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. JUROS REMUNERATÓRIOS FIXADOS EM PATAMAR SEMELHANTE À TAXA MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BANCO CENTRAL DO BRASIL PARA AS OPERAÇÕES DA ESPÉCIE. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE.
BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA QUE SE JUSTIFICA, DIANTE DA DOCUMENTAÇÃO ACOSTADA.
RECURSO CONHECIDO
E PROVIDO EM PARTE TÃO SOMENTE PARA DEFERIR O BENEFÍCIO DE JUSTIÇA GRATUITA.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação n.º

0339162-81.2018.8.05.0001
da Comarca de
Salvador
, na qual figuram como Apelante
Pereira Martins Comercial
d
e Alimentos Ltda. - ME
e
Apelado

Banco Bradesco
S/A.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,
em conhecer e
dar
provimento

parcial
ao recurso

tão somente para deferir o benefício de justiça gratuita
,

pelas razões alinhadas no voto do relator.

Sala de Sessões,
em de de 202
2
.

Presidente

Gustavo Silva Pequeno

Juiz Convocado/Relator